Tribunal: TJDFT
Processo: 0739734-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0739734-76.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LUDMILLA PACHECO ROGEDO, ADRIANO DE AMORIM DE ARAUJO REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL IMPETRADO: CORREGEDOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Os impetrantes insurgem de ato do Corregedor de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que encaminhou ao registro de imóveis ofício do Juiz Federal da 12a Vara Federal da Seção Judiciária de São Paulo - SP, que determinou o bloqueio judicial na matrícula de imóvel que arremataram. Eles arremataram direitos aquisitivos sobre o apt. 314 do bloco J da quadra 703 do Setor Habitações Coletivas Geminadas Norte – SHCG/NORTE, em Brasília - DF, que era de propriedade do Grupo OK Construções e Empreendimentos Ltda (ID 41573809, p. 2/3). Afirmam que, ao tentar prenotar a carta de arrematação, tomaram conhecimento da indisponibilidade gravada na matrícula do imóvel, ordenada por determinação judicial (ação civil pública n. 2000.61.00.012554-5), sendo o registro do título condicionado ao cancelamento do bloqueio ou expressa autorização judicial (ID 41572957). Sustentam que o Corregedor de Justiça – que oficiou à serventia extrajudicial para que cumprisse a determinação judicial – é parte legítima passiva. E não decaíram do direito a impetração, pois tomaram conhecimento do ato coator apenas em 22.11.22, quando expedida nota de devolução do registro. No mérito, sustentam que o ato coator consiste “na expedição de ofício 1591 e 1690 pela Autoridade Coatora ao 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal para fazer cumprir determinação oriunda da 12a Vara Federal de São PauloTRF3, gravando indisponibilidade de bens imóveis objeto da carta de arrematação expedida” (ID 41572955, p. 4). E que “o registro da indisponibilidade deveria ter sido feito por carta precatória expedido pelo juízo deprecante, e não por ofício de Estado diverso encaminhado pela Corregedoria” (ID 41572955, p. 5), pena de ofensa aos arts. 236 e 260 do CPC. Concluem que a averbação de indisponibilidade de imóvel, ordenada por ofício, sem observância das formalidades legais, afronta direito líquido e certo dos que pretendem a transferência do bem imóvel. Pedem, em liminar, o “cancelamento da averbação de n.o 4, registradas junto ao imóvel matriculado sob o n.o 69847, para fins de registro da carta de arrematação” (ID 41572955, p. 7). E, no mérito, seja confirmada a insubsistência da indisponibilidade e expedido ofício com cópia da decisão ao 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal. O imóvel -- então de propriedade do Grupo OK Construções e Empreendimentos Ltda -- encontra-se com indisponibilidade desde o ano 2000, por ordem do juiz federal da 12a Vara Federal da Seção Judiciária de São Paulo - DF. No mandado de segurança, autoridade coatora será aquela que dispõe de competência para corrigir o ato impugnado. Autoridade coatora, na lição de Hely Lopes Meirelles, citando precedentes da Suprema Corte “é a que ordena ou omite a prática do ato impugnado e não a superior que o recomenda ou baixa normas para a sua execução” (Mandado de Segurança e Ação Popular, 10a ed., RT, 1985, p. 29). Coator - prossegue o mesmo autor – “é a autoridade superior que pratica ou ordena concreta e especificamente a execução ou inexecução do impugnado, e responde pelas suas consequências administrativas” (ob. e p. cit.). E conclui: “Se as providências pedidas no mandado não são da alçada do impetrado, o impetrante é carecedor da segurança contra aquela autoridade, por falta de legitimação passiva para responder pelo ato impugnado. A mesma carência ocorre quando o ato impugnado não foi praticado pelo apontado coator” (ob. cit., p. 30). A indisponibilidade que recai sobre o imóvel ocorreu por ato do juiz federal da 12a Vara Federal da Seção Judiciária de São Paulo, que determinou a indisponibilidade do imóvel. Somente aquele juiz poderá desfazer o ato, ou seja, determinar que seja levantada a restrição. Conquanto os ofícios não tenham sido juntados, tem-se que o ato do Corregedor de Justiça - também no ano de 2000 – limitou-se a comunicar, por ofício, o cartório extrajudicial para que esse cumprisse à decisão judicial. Sobre o tema, julgados do Tribunal: “(...) 1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Conflito de Competência n.o 125.664-SP, reconheceu a competência do Juízo da 12a Vara Federal para a expropriação dos bens do Grupo Ok por ele declarados indisponíveis, a fim de evitar a nulidade dos atos praticados pela justiça estadual, cabendo ao exequente, nos termos do referido decisum, habilitar o seu crédito naquele Juízo para o prosseguimento. 2. Desse modo, deve-se respeitar a unidade da jurisdição, reconhecendo-se que, se o bem está indisponível em razão de ordem de juízo diverso, a este deve ser requerido o pedido de afastamento da constrição. 3. Deve-se levar em consideração, ainda, o fato de que o interesse protegido pela ação civil pública é mais abrangente do que o interesse particular defendido em ação indenizatória. 4. Agravo de instrumento parcialmente provido.” (Acórdão 1323336, 00311853120168070000, Relator Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2021, DJE: 17/3/2021.); “(...) 1. A indisponibilidade cautelar dos bens do réu em Ação Civil Pública objetiva evitar a alienação fraudulenta dos bens em prejuízo dos seus credores 2. Em respeito a premissa de unidade da jurisdição, estando o bem indisponível por ordem de juízo diverso, a ele deve ser dirigido o pedido de levantamento do gravame, não podendo advir ordem em sentido contrário por serventia que não aquela que determinou a restrição. 3. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ‘é necessário, portanto, destacar que o interesse público resguardado pela ação civil pública detém maior amplitude do que o interesse particular pretendido na ação indenizatória em curso no justiça estadual e satisfação deste interesse deve ser resguardado pelo Poder Judiciário, mormente se existe, como no caso, uma sentença de procedência que determina expressamente o seu ressarcimento. Logo, pode-se concluir que a determinação de indisponibilidade de bens com fundamento na Lei de Improbidade Administrativa - LIA (Lei n.o 8.429/92), proferida por juízo competente e em sede de ação civil pública, goza de estrita legalidade, devido à sua finalidade, com respaldo em relevante preceito constitucional de alta intensidade normativa (art. 37, § 4o, CF/88), o que, certamente, não poderia ser relativizada pelo juízo estadual, sob pena de esvaziar o objetivo da LIA que é garantir o ressarcimento integral do erário. Para se proteger também as execuções individuais, que não podem ficar suspensas indeterminadamente, os credores do grupo empresarial teriam que habitar o crédito executivo junto ao juízo federal para que este, como se fosse, analogicamente, um juízo falimentar, em observância ao concurso de haveres, promovesse o seguimento das execuções individuais respeitando, contudo, a quantificação do patrimônio indisponível que, ao final, proverá o ressarcimento integral do prejuízo ao erário público. À luz da equidade e do bom senso, seria esta a melhor solução ao presente caso.’ 4. Agravo conhecido, mas improvido.” (Acórdão n.891365, 20150020144629AGI, Relator Desa. Gislene Pinheiro, 2a Turma Cível, Data de Julgamento 02/09/2015, DJE 08/09/2015. Pág.: 135). Como o juiz que determinou a constrição -- Juiz Federal da 12a Vara Federal de SP -- não está sujeito a jurisdição deste Tribunal, não pode o Tribunal rever o ato. O Corregedor de Justiça limitou-se a cumprir a decisão. Não pode revê-la ou corrigi-la. A competência não é deste Tribunal, mas do Tribunal Regional Federal da 3a Região (CF, art. 108, I, “c”). Indefiro a inicial. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de novembro de 2022. Desembargador JAIR SOARES